Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700208-84.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MAGALHAES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado/autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o depósito realizado nos autos pela parte ré (ID 15854954) para fins de quitação da dívida e arquivamento do feito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator